Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILTON ISMAEL ROSA RÉU: NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA, MARISTELA DE MELO NEVES D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NILTON ISMAEL ROSA em desfavor de NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA e MARISTELA DE MELO NEVES visando à desconstituição do julgado prolatado pela Terceira Turma Cível, nos autos da APC no 2015.01.1.087348-3. O autor requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem trazer aos autos, contudo, declaração de insuficiência de recursos e/ou documentação comprobatória de que não detém meios de arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Notoriamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício, o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Nesse contexto, deverá a parte autora trazer aos autos comprovantes de renda para verificação da alegada hipossuficiência. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que venham aos autos referida documentação, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Intime-se o autor. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator